Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-56.2021.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material verificado e sanado – Retificação determinada – Demais questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos acolhidos em parte.